Tribunal: TJSP
Processo: 2127454-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela antecipada – Reintegração de área – Pretendida a concessão de liminar para fins de obtenção pela prestação jurisprudencial no que tange reintegração de posse – Decisão que nega medida liminar – Irresignação – Descabimento – Ausência dos requisitos autorizadores da medida (art. 300, do NCPC).
Decisão que foi proferida com cautela, necessária para evitar danos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela antecipada – Reintegração de área – Pretendida a concessão de liminar para fins de obtenção pela prestação jurisprudencial no que tange reintegração de posse – Decisão que nega medida liminar – Irresignação – Descabimento – Ausência dos requisitos autorizadores da medida (art. 300, do NCPC).
Decisão que foi proferida com cautela, necessária para evitar danos irreparáveis para a parte adversa. Inclusive, porque, tal ocupação, da citada área, perfaz por lapso temporal superior a ano e dia.
Ademais, a marcante conotação satisfativa e demais aspectos de maior indagação, excluem a possibilidade de sua análise.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2127454-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Paraibuna, em que é agravante CESP -
COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
SERGIO SANTANA PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2127454-31.2020.8.26.0000 -Voto no 37.159 JV
2
Agravo de Instrumento no 2127454-31.2020.8.26.0000
Agravante: Companhia Energética do Estado de São
Paulo CESP
Agravado: Sérgio Santana Pinto
Juiz prolator: Pedro Flávio de Britto Costa Júnior
Voto no 37.159
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Tutela
antecipada Reintegração de área Pretendida a
concessão de liminar para fins de obtenção pela
prestação
jurisprudencial
no
que
tange
reintegração de posse Decisão que nega medida
liminar
Irresignação
Descabimento

Ausência dos requisitos autorizadores da medida
(art. 300, do NCPC).
Decisão
que
foi
proferida
com
cautela,
necessária para evitar danos irreparáveis para a
parte adversa. Inclusive, porque, tal ocupação, da
citada área, perfaz por lapso temporal superior a
ano e dia.
Ademais, a marcante conotação satisfativa e
demais aspectos de maior indagação, excluem a
possibilidade de sua análise.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.

Vistos.
Companhia Energética do Estado de São Paulo CESP
interpôs agravo de instrumento contra r. decisão do Juízo da Vara Única
da Comarca de Paraibuna, na ação ajuizada contra Sérgio Santana Pinto,
que indeferiu o pedido liminar para reintegração de posse e demolição
de construções de área que alega ocupada irregularmente consistente em
área pública do Reservatório da Usina Hidrelétrica de
Paraibuna/Paraitinga. Aduz razões para a reforma, pedindo a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2127454-31.2020.8.26.0000 -Voto no 37.159 JV
3
do efeito ativo e o acolhimento do recurso.
Os autos foram redistribuídos a esta Seção em
cumprimento ao acórdão de fls. 99/105.
A liminar foi indeferida (fls. 109/110).
Ausente contraminuta (certidão de fls. 115).
É o relatório.
Insurge-se o agravante contra r. decisão (fls. 89), a qual
desacolheu o pleito liminar, em ação de reintegração de posse, ajuizada
pela agravante CESP em face de Sérgio Santana Pinto, visando
reintegração na posse de área rural declarada de utilidade pública
concedida com destinação especial para fins de geração de energia
elétrica, localizado no Município de Paraibuna.
Sustenta que a urgência se justifica ante a possibilidade
de dano ambiental em virtude da invasão e edificação de interferência,
implicando sua responsabilização e não haver dúvida quanto a área
ocupada, conforme Relatório de Inspeção Ambiental Patrimonial
(RIAP), corroboradas com a matrícula do imóvel e memorial descritivo.
Com efeito, apesar da ponderável argumentação exposta
na inicial, bem como pelos documentos acostados, a priori,
desaconselhável ao Tribunal ad quem a concessão da liminar em
definitivo, pois não constam, de plano, presentes os requisitos, na sua
integralidade, de molde a ensejar a reforma do julgado singular,
inclusive porque a mesma fora indeferido pelo MM. Juiz a quo que não
vislumbrou presentes os requisitos autorizadores da medida (art. 300 do
NCPC), sendo proferida com cautela, necessária para evitar danos
irreparáveis para a parte.
Aliás, mesmo que se adentrasse ao aspecto mais próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2127454-31.2020.8.26.0000 -Voto no 37.159 JV
4
da questão da liminar, relevante à lição de José Roberto dos Santos
Bedaque, ao doutrinar: “afirmação verossímil versa fato com aparência
de verdadeiro. Resulta do exame da matéria fática, cuja veracidade
mostra-se provável ao julgador. O juízo de verossimilhança sobre a
existência do direito do autor tem como parâmetro legal à prova
inequívoca dos fatos que o fundamentam. (...) Seria necessário, aqui,
não apenas versão verossímil dos fatos, mas também a existência de
prova apta a revelar o elevado grau de probabilidade da versão
apresentada pelo autor” (v. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada

Tutelas Sumárias e de Urgência
tentativa de sistematização, Ed.
Malheiros, ed. 1.998, p. 316).
Por conseguinte, mesmo que o agravado não tenha
fruição da área pelos institutos de direito civil, como a locação,
enfiteuse, arrendamento, concessão de direito real de uso e comodato,
consequentemente, sendo detenção clandestina, precária, com todos os
atributos do esbulho possessório, restou consignado em decisão
monocrática, a necessidade de dilação probatória para melhor analisar
tais fatos, ora elencados em pela inaugural, inclusive com o fito em
averiguar se tal posse esta albergada por qualquer dos títulos jurídicos
conferidos individualmente pela Administração, por ato ou contrato,
mediante autorização legal ou regulamentar, ou através de
consentimento pela autoridade competente (autorização, permissão,
cessão, concessão).
Destarte,
em
decorrência
do
analisado,
forçoso
reconhecer da inviabilidade de ser acolhido o pedido de liminar, embora
o mérito da ação principal possa propiciar acolhimento, mas dependente
de suficiente demonstração, o que agora não se constata, por ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2127454-31.2020.8.26.0000 -Voto no 37.159 JV
5
preenchimento dos requisitos previstos no art. 300, do NCPC. Inclusive,
porque, tal ocupação, da citada área, perfaz por lapso temporal superior
a ano e dia.
Sob outro enfoque, a pretensão da recorrente para
reversão da decisão de primeiro grau implicaria em análise do próprio
mérito, tornando-se satisfativa, o que é vedado nesta fase processual, sob
pena de infringência ao duplo grau de jurisdição.
Nesta conformidade, a mantença do r. decisório, uma vez
que suficientemente motivado, é de ser preservado, observado o aspecto
de que a matéria aqui analisada ficou circunscrita ao restrito âmbito da
liminar.
Com isto, nega-se provimento ao recurso, ficando
prequestionados os dispositivos legais e constitucionais passíveis de
argumentação.
DANILO PANIZZA
Relator